Tribunal: TJDFT
Processo: 0712300-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL ATRAVÉS DE COOPERATIVA. INCIDÊNCIA DE ITBI. INEXISTÊNCIA DE ERRO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recursos próprio, regular e tempestivo.
2. Insurge-se a parte autora contra o Acórdão que negou provimento ao seu recurso. Alega que houve contradição, porque o julgamento se pautou em jurisprudência que não se aplica ao caso em tela, pois a transmissão das quota-partes dos associados neste processo se deu a partir da extinção da Cooperativa. Alega que o caso citado na Jurisprudência do tribunal é referente à transferência das unidades imobiliárias ocorridas quando a Pessoa Jurídica, Cooperativa, ainda se encontrava em funcionamento, ocorrendo a transferência de forma onerosa, ao contrario do caso do embargante. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.
4. Inexistência de omissão, erro ou contradição a ser analisada. O que se verifica é que a parte autora está inconformada com o resultado do julgamento. O Acórdão 237515, da 5a Turma Cível, que embasou o entendimento desta Segunda Turma Recursal, julgou caso semelhante, referente à Cooperativa Habitacional dos Servidores da Justiça do Distrito Federal LTDA – COHAJUS que também buscou que fosse autorizado aos cartórios competentes para registro dos imóveis a lavratura das escrituras sem o pagamento do Imposto de Transmissão – ITBI, e declaração de inexigibilidade do Imposto de Transmissão (ITBI), uma vez que haviam adquirido imóveis da TERRACAP para construir edifícios para os seus cooperados, nos exatos termos do caso tratado nestes autos.
5. A parte autora, ora embargante, tem entendimento diferente do que foi decidido por esta Segunda Turma Recursal, o que não configura contradição no julgado, mas divergência de opinião.
6. Conforme já destacado no Acórdão 1324119, não há confusão entre a cobrança do ITBI para aquisição do terreno e cobrança do ITBI sobre as unidades individualizadas, uma vez que tal pagamento é necessário para o recebimento da escritura do apartamento.
7. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.
8. Assim, o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada, o que foi feito no presente caso, não merecendo reparo.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.